Tribunal: TJSP
Processo: 1001573-88.2023.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RMC. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Ação declaratória cumulada com indenização julgada improcedente com consequente apelo da autora. Contratação digital não demonstrada satisfatoriamente na hipótese. Ausência de assinatura autenticada por autoridade certificadora. Nulidade do contrato. Ausência de demonstração de descontos de valores no benefício previdenciário da autora. Danos

Ementa:
RMC. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Ação declaratória cumulada com indenização julgada improcedente com consequente apelo da autora. Contratação digital não demonstrada satisfatoriamente na hipótese. Ausência de assinatura autenticada por autoridade certificadora. Nulidade do contrato. Ausência de demonstração de descontos de valores no benefício previdenciário da autora. Danos patrimonial e moral não configurados. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.